Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD (NOVO BACENJUD). PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. No caso em tela, embora não haja informação sobre a atual situação financeira dos Agravados/Executados, observa-se o transcurso de prazo razoável desde a última consulta aos sistemas BACENJUD (substituído pelo novo SISBAJUD), capaz de justificar o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
3. Recurso provido. Decisão agravada reformada.